Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713438-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Caixa Econômica Federal Agravada: Patricia Alves de Medeiros Aires Terceiro interessado: Solon Aires da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0703504-31.2019.8.07.0003 que, na fase de cumprimento de sentença, autorizou a alienação de “direitos aquisitivos” referentes ao imóvel garantido fiduciariamente à recorrente. A decisão mencionada foi assim redigida (Id. 87452914 dos autos do processo de origem): “Intimadas as partes a manifestarem se concordam com o laudo de avaliação de ID 59268002, a parte autora manifestou concordância e o réu não se manifestou. Depreende-se, portanto, que ele não tenha objeção a fazer. O imóvel foi avaliado em R$ 310.000,00 (ID 59268002). O salvo devedor perante o credor fiduciário é R$ 156.774,74 (ID 84933939). Trata-se de acordo entre as partes no qual requerem a alienação por iniciativa particular dos direitos sobre o imóvel localizado na QNN 27, LOTE C, TORRE K, APT 602, Ceilândia/DF, prevista no art. 879, I, do CPC e regulamentado pelo TJDFT pelo Provimento Judicial no 48/2020. Defiro o pedido das partes para autorizá-las a proceder a venda dos direitos aquisitivos sobre o imóvel pelo preço da avaliação, no prazo de 02 meses contados desta decisão. O preço deverá ser pago à vista mediante depósito judicial expedido na Serventia do Juízo. Correrão por conta das partes eventuais despesas com anúncios e comissão de corretagem. A fim de instrumentalizar a venda, deixo a cargo das partes a forma de publicidade, podendo este utilizar os meios de publicação em periódicos (v.g. jornal, revista, etc) e/ou meios eletrônicos (site da internet), ficando ressalvada a obrigatoriedade de dar publicidade ao ato. Deverão consignar, nos autos, as propostas para alienação do bem. O credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) deverá ser intimado para se manifestar sobre a proposta de alienação e, antes da formalização do termo, deverá ser transferido o valor remanescente da dívida relativa ao financiamento ao credor fiduciário. O diretor de secretaria lavrará o termo de alienação, do qual constarão os requisitos da carta de arrematação, de acordo com o art. 901, § 2o, do CPC. Após a formalização do termo, expedir-se-á, em favor do adquirente, carta de alienação que contenha a localização e a descrição do imóvel, com remissão a sua matrícula e registros, a cópia do termo de alienação e a prova de quitação do imposto de transmissão do bem. Transcorrido o prazo sem que o bem seja alienado, o exequente poderá solicitar a dilação do prazo ou a alienação em hasta pública, nos termos do art. 881 do CPC.” Em decorrência da interposição de embargos de declaração (Id. 88389134) o Juízo singular prestou ou seguintes esclarecimentos (Id.88820461): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela terceira interessada, Caixa Econômica Federal, alegando obscuridade na decisão de ID 87452914, que determinou a venda dos direitos aquisitivos sobre o imóvel pelo preço da avaliação. Alega que os direitos aquisitivos corresponderiam ao que se conhece como “ágio”, expressão econômica que deveria ser avaliada. Decido. Não vislumbro a ocorrência de obscuridade na decisão impugnada. Cumpre que sejam feitos alguns esclarecimentos acerca do que restou nela decidido. A princípio, o devedor fiduciante ostenta apenas direito condicional à propriedade, de forma que a venda dos direitos aquisitivos importa na aquisição pelo preço já pago e na assunção do remanescente da dívida pelo arrematante, na condição de novo devedor. Ocorre que referida alternativa não se mostra viável na prática, pois dificilmente haveria interessados em adquirir apenas direitos aquisitivos. No caso, o imóvel deverá ser vendido pelo valor total da avaliação, o qual será depositado nos autos. Desse valor, será descontado o valor atualizado devido à Caixa Econômica Federal, de forma a quitar a dívida e extinguir a propriedade fiduciária. Não haverá prejuízo, portanto, ao credor fiduciário, cujo direito ao recebimento dos valores pendentes do contrato fica resguardado. O remanescente, se houver, caberá aos devedores fiduciantes, que o repartirão entre si nos moldes do que foi decidido no processo. Caso o valor da dívida remanescente fosse maior que o valor do próprio imóvel, não se mostraria viável a venda dos direitos aquisitivos. Diante do exposto, com os esclarecimentos supra, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo para alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 25427824) a recorrente sustenta que, após a penhora dos “direitos aquisitivos” referentes ao imóvel localizado na QNN 27, lote “C”, torre “K”, ap. no 602, Ceilândia-DF, o Juízo singular equivocou-se ao determinar a alienação, por meio de hasta judicial, do imóvel sobre o qual recaiu garantia de alienação fiduciária em favor da agravante. Ressalta que enquanto não houver o adimplemento total da obrigação o credor fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem. Aduz que os “direitos aquisitivos” são equivalentes ao ágio e, por esse motivo, não têm relação com o valor de avaliação do imóvel. Defende que a transferência de imóvel alienado fiduciariamente, bem como a penhora de seus “direitos aquisitivos” requer avaliação e anuência do credor fiduciário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mais, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que sejam afastadas a alienação do imóvel e a penhora que recai sobre os “direitos aquisitivos” do imóvel. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 25427828). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinação da alienação, em hasta pública, de imóvel adquirido com garantia de alienação fiduciária, devendo ser sindicada igualmente a possibilidade da penhora dos respectivos “direitos aquisitivos”. Inicialmente, convém esclarecer que no caso em deslinde Patricia Alves de Medeiros Aires requereu, em desfavor de Solon Aires da Silva, o cumprimento da sentença (Id. 29864195 e Id. 29864245 dos autos do processo de origem) que reconheceu a dissolução da união havida entre as partes e procedeu à partilha de bens, dentre os quais os direitos e obrigações referentes ao imóvel localizado na QNN 27, lote “C”, torre “K”, ap. no 602, Ceilândia-DF. As partes celebraram transação (Id. 68244155 dos autos do processo de origem), ocasião em que optaram pela alienação dos “direitos aquisitivos” alusivos ao imóvel. Ressaltaram ainda a existência de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, ora agravante. Em seguida o Juízo singular determinou a intimação da credora fiduciária para informar, nos autos, o valor atualizado da dívida (Id. 68983242). Neste ponto, convém destacar que o art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora dos “direitos aquisitivos” de bem alienado fiduciariamente. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM ADIMPLIR O DÉBITO EXEQUENDO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo em vista que a decisão ora agravada foi proferida em decorrência da impugnação da agravante à penhora do bem imóvel discutido nos autos, bem como que o recurso da parte recorrente foi protocolado no prazo legal, nota-se que não restaram demonstradas a preclusão da matéria ou a suposta intempestividade do agravo interposto. Preliminar rejeitada. 2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação ajuizada em face da parte executada, na qual a exequente busca receber crédito advindo do inadimplemento de cotas condominiais. 3. O artigo 835 do Código de Processo Civil enumera a ordem de bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inc. XII, do CPC). 4. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não havendo, assim, que se falar da desconstituição da mencionada constrição judicial. 5. Não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, conforme precedente. 6. No que concerne ao afastamento da responsabilidade da agravante pelo adimplemento da dívida objeto da demanda, em consulta à decisão ora agravada, nota-se que a aludida quitação não foi imposta pelo juízo de origem, já que este facultou à parte agravante que, caso efetue a quitação do débito exequendo, se sub-rogará nos créditos da parte exequente. 7. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1333609, 07524129420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021)(Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES AOS DEVEDORES/EXECUTADOS SOBRE IMÓVEL A ELES FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A penhora sobre direitos aquisitivos pertencentes aos devedores relativamente ao imóvel por eles financiado se efetiva com a lavratura do termo respectivo (art. 845, §1o, c/c o caput do art. 838[7], todos do CPC) e, para conhecimento de terceiros, mediante averbação à margem da matrícula no registro imobiliário. A estimativa de valor do bem, do saldo devedor e dos créditos do executado sobre o imóvel são variáveis devidamente consideradas pelo magistrado de primeira instância para precificação do direito objeto de penhora, daí porque ordenada a avaliação do imóvel. Determinação que guarda plena compatibilidade com o objetivo expresso na decisão agravada de aferir a viabilidade de dar regular prosseguimento aos atos expropriatórios com a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária. 2. Violação não caracterizada a direito de propriedade do credor fiduciário, porque recaiu a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal. Constrição que encontra fundamento legal no art. 835, XII, do CPC e não ofende a propriedade resolúvel conferida à instituição financeira titular de direito real de garantia. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão no 1329900, 07463166320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que para os fins de penhora e alienação dos “direitos aquisitivos” referentes a esses bens exige-se apenas a cientificação do credor fiduciária, nos termos dos artigos 804, § 3o, e 835, § 3o, ambos do CPC. Repise-se que a recorrente foi cientificada a respeito da pretensa alienação dos "direitos aquisitivos" (Id. 68983242 dos autos do processo de origem), tendo inclusive informado o saldo devedor do financiamento (Id. 84933936). Saliente-se que além da imprescindível intimação do proprietário fiduciário é necessário também, de acordo com as regras previstas nos artigos 843, caput, e 908, § 1o, do CPC, que seja reservado valor equivalente ao crédito do credor fiduciário, bem como a eventual sub-rogação dos créditos, o que foi observado pelo Juízo singular. Examine-se, aliás, o seguinte excerto da decisão agravada (Id. 87452914 dos autos do processo de origem): “O credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) deverá ser intimado para se manifestar sobre a proposta de alienação e, antes da formalização do termo, deverá ser transferido o valor remanescente da dívida relativa ao financiamento ao credor fiduciário.” A ausência de prejuízo ao credor fiduciário foi ratificada por meio da decisão referida no Id. 88820461, senão vejamos: “No caso, o imóvel deverá ser vendido pelo valor total da avaliação, o qual será depositado nos autos. Desse valor, será descontado o valor atualizado devido à Caixa Econômica Federal, de forma a quitar a dívida e extinguir a propriedade fiduciária. Não haverá prejuízo, portanto, ao credor fiduciário, cujo direito ao recebimento dos valores pendentes do contrato fica resguardado. O remanescente, se houver, caberá aos devedores fiduciantes, que o repartirão entre si nos moldes do que foi decidido no processo. Caso o valor da dívida remanescente fosse maior que o valor do próprio imóvel, não se mostraria viável a venda dos direitos aquisitivos.” A propósito, observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. SUBROGAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 1.1. Caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 1.2. A alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, somente será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, caso o mesmo não tenha sido intimado, de acordo com o art. 804, § 3o, do CPC. 2. No caso, inexiste óbice para o deferimento o pedido do credor de alienação judicial do bem imóvel com gravame de alienação fiduciária, desde que respeitado o limite correspondente a expressão econômica do devedor sobre o bem. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1335216, 07494292520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DIREITOS AQUISITIVOS. AVALIAÇÃO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. CABIMENTO. DESDOBRAMENTO. CÁLCULO DOS DIREITOS ECONÔMICOS DO CREDOR. CONCOMITANTE QUITAÇÃO JUNTO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. A repetição de ipsis litteris dos argumentos contidos no agravo de instrumento impede o conhecimento do agravo interno, interposto com base no CPC/1973, por ofensa ao princípio da dialeticidade, já que inexistem fundamentos de fato e de direito aptos à reforma da decisão monocrática impugnada. 2. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação. 3. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel com alienação fiduciária em garantia (CPC, art. 835, XII). 4. Admite-se a avaliação do imóvel pelo valor venal de mercado como parâmetro para se individualizar a estimativa econômica dos direitos aquisitivos da devedora sobre a parte que já adimpliu do bem, sendo-lhe, inclusive, mais benéfica. 5. Na forma deferida pelo juízo, realizado o leilão, o arrematante paga os direitos econômicos do devedor e quita a dívida com o credor fiduciário, que figura como terceiro interessado no feito. 6. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1329566, 07520231220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela recorrente não revelam e probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada foi proferida com a estrita observância das regras processuais aplicáveis, de acordo com os precedentes consolidados na jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator